Tribunal: STJ
Processo: 1013904-47.2019.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1981235 - SP
(2021/0284429-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SILVANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: FABIO KADI - SP107953
CAIO RAMOS BAFERO - SP311704
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: LUCIANA RUSSO - SP196826
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. URBANÍSTICO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OUTORGA ONEROSA
NÃO UTILIZADA. DEVOLUÇÃO.
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 280/STJ.
INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido entendeu que o dever de pagamento da contrapartida financeira
pela outorga onerosa do direito de construir não está vinculado à efetiva execução da
obra pelo particular, mas sim à expedição do alvará de aprovação da obra, conforme
previsto na Lei Municipal 16.402/2016.
2. O fundamento determinante do acórdão recorrido está baseado exclusivamente no
direito local, especificamente na Lei Municipal
que instituiu o plano diretor
16.402/2016,
estratégico no Município de São Paulo. Entendeu-se que a legislação municipal não
vincula o pagamento da outorga à efetiva execução da obra, mas sim à expedição de
seu alvará de aprovação.
3. Inexiste vício de fundamentação no acórdão recorrido, que analisou a natureza
jurídica da outorga onerosa e afastou a alegação de que se tratava de bem dominical,
à luz da legislação local. Esse fundamento enseja a incidência da Súmula 280/STF.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55180268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5cc5e76e-b892-42ee-ab6a-0ab559058499

Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5cc5e76e-b892-42ee-ab6a-0ab559058499

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1981235 - SP
(2021/0284429-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SILVANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: FABIO KADI - SP107953
CAIO RAMOS BAFERO - SP311704
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: LUCIANA RUSSO - SP196826
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. URBANÍSTICO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OUTORGA ONEROSA
NÃO UTILIZADA. DEVOLUÇÃO.
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 280/STJ.
INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido entendeu que o dever de pagamento da contrapartida financeira
pela outorga onerosa do direito de construir não está vinculado à efetiva execução da
obra pelo particular, mas sim à expedição do alvará de aprovação da obra, conforme
previsto na Lei Municipal 16.402/2016.
2. O fundamento determinante do acórdão recorrido está baseado exclusivamente no
direito local, especificamente na Lei Municipal
que instituiu o plano diretor
16.402/2016,
estratégico no Município de São Paulo. Entendeu-se que a legislação municipal não
vincula o pagamento da outorga à efetiva execução da obra, mas sim à expedição de
seu alvará de aprovação.
3. Inexiste vício de fundamentação no acórdão recorrido, que analisou a natureza
jurídica da outorga onerosa e afastou a alegação de que se tratava de bem dominical,
à luz da legislação local. Esse fundamento enseja a incidência da Súmula 280/STF.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
SILVANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão que conheceu
do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54227102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:46
Código de Controle do Documento: 11d9abc1-4a39-494a-8eb7-2b26e95afa74

Alega a parte agravante, em síntese: i) não incidência da Súmula 280/STF,
pois a controvérsia demanda interpretação dos arts. 28, 30 e 31 do Estatuto da Cidade;
e ii) violação do
do CPC por omissões essenciais no acórdão recorrido.
art. 1.022
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
: Conforme constou na decisão
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
agravada, ao reproduzir trecho relevante do acórdão da origem (fl. 412):

[...] ao tratar do momento em que a contrapartida financeira seria devida
pelo interessado, a Lei Municipal no
(que instituiu o plano
16.402/2016
diretor estratégico no Município de São Paulo) esclareceu em seu

art. 172: [...]
Conforme se infere, em momento alguma legislação de regência
vinculou o dever de pagamento da contrapartida financeira à efetiva
execução da obra pelo particular.
Antes, atenta aos riscos envolvidos na aquisição do direito de outorga
onerosa (possibilidade, ou não de aprovação da empreitada;
possibilidade, ou não, de utilização do potencial construtivo adicional
pelo particular), condicionou o pagamento da contraprestação tão
somente à expedição do Alvará de Aprovação da obra, sem vincular a
Administração a emitir o Alvará de execução.
Nesta linha, possível concluir que o dever de custeio da contrapartida
financeira não se justifica pela efetiva utilização do potencial de
construção adicional, mas sim pela tão-só manifestação de interesse do
particular em adquirir este direito eventual, incumbindo ao interessado
engendrar todos os esforços para torná-lo viável no plano dos fatos.
Sendo assim, caso o beneficiário, por qualquer razão extinção por
caducidade; não cumprimento das exigências legais, desistência -,
venha a não dar sequência no procedimento de licença da obra nova,
tanto o projeto construtivo quanto a contrapartida financeira a ele
relacionada serão perdidos.
Assim, o fundamento determinante do julgado é, efetivamente, o direito
local.
Quanto ao vício de fundamentação, o acórdão afirmou sua compreensão
sobre a natureza jurídica da outorga onerosa, afastando a alegação da parte quanto a
ser bem dominical. Inexiste, assim, o vício aludido, como se verifica do trecho acima.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:46
Código de Controle do Documento: 11d9abc1-4a39-494a-8eb7-2b26e95afa74

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 1.981.235 / SP
Número Registro: 2021/0284429-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10139044720198260053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SILVANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: FABIO KADI - SP107953
CAIO RAMOS BAFERO - SP311704
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : LUCIANA RUSSO - SP196826
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SILVANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : FABIO KADI - SP107953
CAIO RAMOS BAFERO - SP311704
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: LUCIANA RUSSO - SP196826
TERMO
Documento eletrônico VDA55148318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 9ea9ec4d-2c23-499e-aadd-a97850421c0a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 9ea9ec4d-2c23-499e-aadd-a97850421c0a